Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705830-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: DOUGLAS MENDES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se, pela derradeira vez, os advogados PAULO SUZANO MENDONÇA DE SOUZA, OAB-DF 9726-A e MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONÇA, OAB-DF 63991-A, para que apresentem, no prazo legal, as razões do recurso de apelação. Não apresentadas as razões recursais, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal, acerca da desídia dos causídicos, para que adote as medidas que entender pertinentes. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 14:40:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator